Tribunal: STF
Processo: HC 228953
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Maycon Rodrigo Arruda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 808.563/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 8 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 2)



    Sustenta que a causa de aumento de pena foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 3/8 sobre a pena-base apenas pela consideração de duas majorantes, a posse da arma de fogo e o concurso de pessoas. (eDOC 3, p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “na terceira fase da aplicação da pena ser retificado o aumento três oitavos reduzindo o aumento para o mínimo legal”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o presente HC trata de um substitutivo de revisão criminal.



     Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



     "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)”



    Transcrevo a fundamentação, no relevante, do acórdão que negou a apelação defensiva:



    “Na terceira fase, prestigia-se o aumento de 3/8. De notar que foi empregada arma de fogo, o que expôs a integridade das vítimas a um maior risco, e que quatro os agentes, circunstâncias concretas que aumentam o grau de censurabilidade da conduta a justificar a elevação acima do mínimo legal. Dessa forma, estabeleceu-se a pena final em 8 anos e 7 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, para os acusados”. (eDOC 4, p. 17)



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a dosimetria sob os seguintes fundamentos:



    “Com relação à insurgência relativa à aplicação cumulativa das majorantes, a jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que, no roubo circunstanciado, o aumento da pena, na terceira fase, em fração superior à mínima de 1/3, exige fundamentação ancorada em circunstâncias concretas que justifiquem o acréscimo mais elevado, nos termos do enunciado da Súmula n. 443/STJ.



      No caso em julgamento, observo que o acréscimo está devidamente ancorado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente. 



    Nessa tessitura, o critério adotado não foi o matemático, ficando evidenciado que o aumento, na terceira fase da operação dosimétrica, observou as peculiaridades do caso concreto, o que afasta a aplicação do enunciado sumular alhures mencionado.“ ( https://processo.stj.jus.br) 



    Efetivamente, percebe-se que, além da existência de duas majorantes, foi apontado elemento concreto indicador de maior gravidade como motivo para o aumento em fração superior à mínima legal: o grande número de agentes. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[p]ara a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória” (HC 128338, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015). 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.183 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.3.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente